Tribunal: TJPA
Processo: 0002951-34.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002951-34.2018.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: ANGELA FRANCISCA LORU DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADORA E PENFIGO FOLIÁCIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AZATIOPRINA. REGISTRO NA ANVISA. DISPONIBILIZADO PELO SUS. COMPONENTE ESPECIALIZADO. RESPONSABLIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença, que nos autos da Ação de obrigação de fazer para entrega de medicamento c/c com pedido de tutela antecipada, julgou procedente, tornando definitiva a tutela antecipada concedida, determinando que o município forneça os medicamentos PREDNISONA 60 mg e AZATIOPRINA 200mg ou medicamento similar que traga os mesmos benefícios à saúde da autora, na quantidade e prazo necessário, devendo ser apresentada receita médica a cada fornecimento, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de 30 (trinta) dias;

2. O apelante suscita a ausência de responsabilidade do município em fornecer apenas o medicamento AZATIOPRINA, sendo de responsabilidade do Estado do Pará, visto tratar-se de medicamento constante na relação do RENAME
,
mas figura como componente especializado.

Arguiu ainda, que a sentença fere o princípio da isonomia por dá tratamento diferenciado a parte autora em detrimento de toda coletividade.

3. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é notório que é dever do Estado (
lato sensu
) prestar atendimento de saúde para àqueles que postularem em caso de necessidade, devidamente comprovada nos autos;

4. O acolhimento da pretensão deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado, muito menos afronta ao princípio da isonomia, haja vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar prejuízo àqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas. Não se está no caso concreto atribuindo um caráter absoluto ao direito da autora/apelada ou impondo obrigação inescusável ao Município/apelante, mas tão-somente preservando a dignidade da pessoa humana em face da omissão do poder público.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178, Tema 793 com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde;

6. Eventual ressarcimento entre os entes da federação poderá ser realizado na esfera administrativa, por meio de ação própria, restando, afastada portanto, a tese de “ausência de responsabilidade” do município apelante;

7. A parte demandante, por meio de atestado médico, comprovou a necessidade da utilização do medicamento para o tratamento de sua saúde. Igualmente ficou demonstrado que se enquadra na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento.

8. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão e determinou o fornecimento dos medicamentos a autora, sob pena de multa cominatória. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 02/05/2022 a 09/05/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto pelo MUNICIPIO DE CAPANEMA (Id 8064429 – pág. 25-28 e 806443-pág. 1-12) contra sentença (Id 8064429), proferida pelo juízo da 1
ª

Vara Cível e Empresarial da Capanema, que, nos autos da
Ação de obrigação de fazer para entrega de medicamento c/c com pedido de tutela antecipada,

ajuizada por
ANGELA FRANCISCA LORU DE OLIVEIRA,
julgou procedente, tornando definitiva a tutela antecipada concedida, determinando que o município de Capanema forneça os medicamentos PREDNISONA 60 mg e AZATIOPRINA 200mg ou medicamento similar que traga os mesmos benefícios à saúde da autora, na quantidade e prazo necessário, devendo ser apresentada receita médica a cada fornecimento, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de 30 (trinta) dias.

No caso concreto, a autora juntou Laudo Médico (Id 8064427-pág. 16), dando conta que é portadora da enfermidade
Penfígo Foliácio,
necessitando fazer uso
do medicamento AZATIOPRINA e PREDNISONA,
trouxe ainda como meio probatório para amparar seu pedido o Ofício nº 01/017 para Secretária de Saúde solicitando os medicamentos (Id 8064427), Comprovante do Centro de Abastecimento e Farmacêutico do fornecimento do medicamento (Id 8064427-pág. 17), Receita Médica (ID 8064427-pág. 18) e Ficha de Atendimento junto ao Ministério Público (Id 8064427- pág.19).

Em suas razões, o apelante suscita a
ausência de responsabilidade do município em fornecer o medicamento AZATIOPRINA
, sendo de responsabilidade do Estado do Pará, visto tratar-se de medicamento constante na relação do RENAME, mas que figura como componente especializado.

Arguiu ainda, que a sentença fere o princípio da isonomia, não podendo ser admitido tratamento diferenciado a uma pessoa em detrimento de toda a coletividade, comprometendo o pleno atendimento do direito à saúde. Requereu ao final a reforma da sentença.

Certificado a tempestividade da apelação (Id 8064430).

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id 8064430- pág. 18).

Decisão do Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, que identificou minha prevenção por ter sido relatora no Agravo de Instrumento nº 08035775920188140000 (Id. 8163708) e determinou redistribuição.

Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço da apelação e passo para a análise.

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE CAPANEMA (Id 8064429 – pág. 25-28 e 806443-pág. 1-12) contra sentença (Id 8064429), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capanema, que, nos autos da
Ação de obrigação de fazer para entrega de medicamento c/c com pedido de tutela antecipada,

ajuizada por
ANGELA FRANCISCA LORU DE OLIVEIRA,
julgou procedente, tornando definitiva a tutela antecipada concedida, determinando que o município de Capanema forneça os medicamentos PREDNISONA 60 mg e AZATIOPRINA 200mg ou medicamento similar que traga os mesmos benefícios à saúde da autora, na quantidade e prazo necessário, devendo ser apresentada receita médica a cada fornecimento, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de 30 (trinta) dias
, a saber:

(...)

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE para o fim de condenar da Fazenda Pública do Município de Capanema a disponibilizar os medicamentos PREDMIXONA 60 mg e AZATIOPRINA 200 mg à autora ou medicamento similar que traga os mesmos benefícios à saúde da autora, na quantidade e prazo necessário ao tratamento da autora, devendo ser apresentada receita médica a cada fornecimento, dentro do prazo de validade, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de 30 dias.

Confirmando-se a tutela antecipada deferida as fls 21/21v.

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 478, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a ré ao pagamento de 10%sobre o valor atualizado da causa a título de honorários sucumbenciais.

Dispensada a remessa necessária nos termos do artigo 496, § 3º, I do Código de Processo Civil.

Custas ex-legis.

No caso de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, aplicar-se-á multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, e, e, caso de reincidência, a multa será elevada e, até 10% nos termos do §3º do mesmo artigo.

Oficie-se à douta Desembargadora Relatora do agravo de instrumento interposto, informando-lhe a prolação da presente sentença.

Publique-se. Intime-se.Cumpra-se.

Em suas razões,
o apelante suscita a ausência de responsabilidade do município em fornecer o medicamento AZATIOPRINA, sendo de responsabilidade do Estado do Pará, visto tratar-se de medicamento constante na relação do RENAME
, mas que figura como componente especializado
.

Arguiu ainda, que a sentença fere o princípio da isonomia por dá tratamento diferenciado a parte autora em detrimento de toda coletividade.

Não assiste razão ao apelante.

A questão posta em debate, envolve as difíceis escolhas entre o direito social fundamental à saúde, e o alcance normativo de sua materialização (art. 6º e 196 da Constituição Federal), vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação

Com base nos dispositivos citados acima, é notório que é dever do Estado, no sentido
lato sensu
prestar atendimento à saúde para aqueles que postularem em caso de necessidade devidamente comprovado nos autos.

Vê-se nesse caso a amplitude do conceito de saúde, que abrange desde o atendimento médico, hospitalar e cirúrgico até o fornecimento de insumos e medicamentos.

De muito tempo que a importância de garantir à saúde, encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

É de se ressaltar que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado, muito menos afronta ao princípio da isonomia, haja vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar prejuízo àqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas. Não se está no caso concreto atribuindo um caráter absoluto ao direito da autora/apelada ou impondo obrigação inescusável ao Município/apelante, mas tão-somente preservando a dignidade da pessoa humana em face da omissão do poder público.

No julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

Em 23.05.2019, o STF julgou os embargos de declaração opostos pela União no RE 855.178. Embora tenha rejeitado os referidos embargos, o Supremo Tribunal Federal aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar
a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde
(Tema 793). O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista. A ementa daquele aresto foi publicada com o seguinte teor:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(
RE 855178 ED
, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020). (Grifo nosso).

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão e sua aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin, conforme consignado no respectivo Acórdão, destacando-se o excerto abaixo:

(...).
Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

O Excelentíssimo Ministro Edson Fachin concluiu seu voto enunciando os parâmetros necessários à compreensão e à devida aplicação da tese correspondente ao Tema 793 do STF, conforme se observa pela transcrição adiante:

VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO:

1) Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice:

a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175;

b) desprover, no mérito, o recurso examinado.

2) Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito,
a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito

constitucional, por meio de seus precedentes
,
para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo.

3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:

i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);

ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que
o usuário, nos termos da Constituição
(arts. 196 e ss.)
e da legislação pertinente
(sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90)
tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas
;

iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada,
é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde
;

iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;

v)
Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação
;

vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.

E, por derradeiro, em face do interesse público relevante, proponho que o Conselho Nacional de Justiça, por meio de seu Fórum Nacional de Saúde, acompanhe os efeitos da deliberação deste Tribunal, por entender necessária, inclusive no âmbito do STF, a manutenção e ampliação do debate com pessoas e entidades com expertise e autoridade nesta matéria.

É como voto. (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo os tribunais já decidido que
“eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, seja por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
SAÚDE
PÚBLICA. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
TEMA

793
, NO
STF
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
.
ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no
Tema

793
do
STF
reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e

Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de
medicamentos
, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de
saúde
são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à
saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de
saúde
pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à
Saúde
. 5) O fato de a
medicação
postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de
medicamentos
.
APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019)

Dessa forma
deve ser afastada a tese de “ausência de responsabilidade” do Município de Capanema
para o fornecimento do medicamento AZATIOPRINA, como componente especializado, uma vez que a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a necessidade de atuação integrada do poder público em todas as esferas (União, Estado e Município), para garantir o direito à saúde de todos, nos termos do art. 196 e 23, II, da Constituição Federal
[1]
.

Sendo assim, eventuais ajustes entre os entes da federação não é capaz de eliminar a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde, não sendo oponível ao particular, podendo incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Nesse sentido segue jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO.
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPO
NSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
Não há falar em incompetência do Município para o fornecimento do medicamento pretendido, porquanto, segundo previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e deve ser garantido, solidariamente, pela União, Estados e Municípios, consoante entendimento já sedimentado pelo STF, que reconheceu a Repercussão Geral da matéria no RE 855178. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, segunda parte, da Lei n. 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006906119, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em 23/08/2018).

Nesse mesmo sentido tem julgado o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256

DIVULG 29-11-2018

PUBLIC 30-11-2018)

(grifei)

Na mesma direção o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita.
A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS
. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e

hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que

assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt-REsp nº 1.043.168-RS, 2ª Turma, rel. Mininstro. Og Fernandes, j. em 05MAR20).

(grifei)

Dessa forma, tendo a parte autora comprovado que é portadora da enfermidade
pefingo foliácio
, que necessita da utilização dos medicamentos receitados e que se enquadra na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento, estando o medicamento no RENAME e que o SUS é formado por uma rede integrada, o Município recorrente é responsável pela disponibilização do medicamento, não havendo que se falar em ilegitimidade. Nesta toada, não há retoques a se fazer na sentença que julgou procedentes os pedidos formulados, em confirmação à decisão de concessão da tutela antecipada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão e determinou o fornecimento dos medicamentos a autora, sob pena de multa cominatória. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02 de maio de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
[1]

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
(Vide ADPF 672)

Belém, 17/05/2022